Tribunal: STF
Processo: ARE 1580506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DOS PONTOS REFERENTES À MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESCOLAR DO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO DE OFICIAIS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. LEI ESTADUAL Nº 18.659/2015 QUE ALTEROU O ART. 37 DA LEI ESTADUAL Nº 5.944/64 QUANTO AOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA FINS DE PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO PERFEITO. MERA MENÇÃO AOS PONTOS QUE NÃO TRADUZ MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO DE SERVIDOR PÚBLICO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    a) Não se verifica qualquer ilegalidade na exclusão de pontos anteriormente atribuídos ao servidor quando, nos termos da Lei Estadual nº 18.659/2015, que alterou o art. 37 da Lei Estadual nº 5.944/69, a respectiva qualidade profissional não constitui mais motivo de pontuação para fins de promoção.



    b) Não se considera ato jurídico perfeito a mera menção aos pontos atribuídos ao servidor no Quadro de Acesso para Promoção de Oficiais porquanto não traduz qualquer manifestação de vontade da Administração Pública.



    c) Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as hipóteses de redução de vencimento, não há falar em direito adquirido do servidor a regime jurídico.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ora, a Lei Estadual nº 4.340/61 criou “a medalha ‘Honra ao Mérito Escolar’, no Curso de Formação de Oficiais Combatentes, da P.M.E., destinada aos Aspirantes classificados nos 1º e 2º lugares daquele curso”.



    E, nos termos do art. 3º e 4º da referida legislação, “aos oficiais que concluíram o referido curso, tendo conseguido as mencionadas classificações de 1º e 2º lugares, anteriormente à vigência desta lei, será também concedido o ‘PRÊMIO CORONEL DULCÍDIO’", que “computar-se-á na contagem de pontos para promoção, nos seguintes valores: MEDALHA DE OURO - 1º lugar: 3 pontos; MEDALHA DE PRATA - 2º lugar: 2 pontos”.



    Outrossim, a Lei Estadual nº 5.944/69 estabeleceu “os princípios, requisitos e processamento para promoções de Oficiais da Polícia Militar do Estado” e, nesse caminho, dispôs sobre o Quadro de Acesso para Promoção de Oficiais e a contagem de pontos para promoção, a saber: [...]



    Ocorre que a Lei Estadual nº 18.659/2015 alterou o art. 37 da Lei Estadual nº 5.944/69, que passou a vigorar com a seguinte redação: [...]



    Vê-se, assim, que a referida legislação revogou do rol de motivos ensejadores de pontuação, para fins de promoção, as medalhas de honra eventualmente recebidas pelos policiais militares.



    Em razão disso, não se verifica qualquer ilegalidade na retirada dos 3 (pontos) anteriormente atribuídos ao impetrante, em razão da medalha de mérito escolar, do Quadro de Acesso para Promoção de Oficiais, já que tal qualidade profissional não constitui mais motivo de pontuação para fins de ascensão funcional.



    Registre-se, aqui, que não há qualquer discussão sobre a concessão da promoção ao impetrante à época, até porque não há notícia de tal fato nos autos. Insurge-se o autor tão somente quanto à exclusão dos pontos do Quadro de Acesso para Promoção de Oficiais. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente